Tribunal: TJES
Processo: 5013025-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013025-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA DE JESUS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013025-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: TATIANA DE JESUS BARBOSA

AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento, em Ação de Busca e Apreensão. A agravante sustenta a descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, especificamente a capitalização diária de juros sem informação da respectiva taxa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de encargos contratuais, utilizada para descaracterizar a mora, pode ser apreciada em Agravo de Instrumento, quando a matéria não constituiu objeto de análise pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se, em seu aspecto horizontal, à matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada. A análise de questões novas pelo Tribunal, não submetidas ou decididas pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A eventual abusividade de cláusulas contratuais não constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que obsta o exame nesta fase recursal, se não analisada na origem.

5. A decisão agravada limitou-se à verificação dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, restritos à comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

6. A alegação de abusividade contratual para descaracterização da mora é matéria de defesa que deve ser suscitada pela parte ré em momento oportuno e apreciada pelo Juízo
a quo
.

7. Preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar na origem, e vedada a análise da abusividade contratual em sede recursal por supressão de instância, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O efeito devolutivo horizontal do Agravo de Instrumento restringe a análise recursal às matérias efetivamente decididas pelo Juízo
a quo
.

2. Configura supressão de instância a análise de alegação de abusividade de encargos contratuais, visando a descaracterização da mora, quando a referida tese não integrou o objeto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

3. A abusividade de cláusulas contratuais não constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício em sede de Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, §2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5008444-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, jul. 25/03/2025; TJES, AI 5000728-71.2024.8.08.0901, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 28/08/2025; REsp 267.758-MG.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013025-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: TATIANA DE JESUS BARBOSA

AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
TATIANA DE JESUS BARBOSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a recorrente, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Em seu recurso (id. nº 15381796), a recorrente aduz, em sede preliminar, que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. No mérito, alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois: (i) a mora que fundamenta a ação de busca e apreensão está descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual; (ii) a abusividade reside na pactuação de capitalização diária de juros sem a devida informação da respectiva taxa diária no instrumento contratual, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça; (iii) aponta que, embora o contrato preveja a incidência de juros capitalizados diariamente, informa apenas as taxas mensal, de 2,13% (dois vírgula treze por cento), e anual, de 28,76% (vinte e oito vírgula setenta e seis por cento), omitindo o percentual diário, o que impede o consumidor de controlar a evolução da dívida; (iv) afirma que a ausência de mora regularmente constituída afasta um dos pressupostos essenciais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ, devendo ser aplicado ao caso o precedente firmado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ.

Com isso, requer que seja deferido o pedido de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando a apreensão do veículo ou, caso já efetivada, determinando a sua imediata devolução.

Muito bem. Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, concluí por sustar os efeitos da decisão impugnada, tendo em vista a verossimilhança das alegações sobre a abusividade das cláusulas contratuais inseridas no instrumento particular de alienação fiduciária.

Ocorre que tal questão não foi objeto da decisão que deferiu a liminar em sede de ação de busca e apreensão, cujos requisitos se limitam à comprovação da mora do devedor, na forma do art. §2º, do art. 2º e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse contexto, deve se ter em mente que o efeito devolutivo do agravo de instrumento, em seu aspecto horizontal, é restrito, limitando-se à matéria apreciada na decisão agravada, de modo que a análise de questões novas é vedada por configurar supressão de instância e violar o duplo grau de jurisdição, salvo as questões de ordem pública.

Com efeito, a eventual abusividade de cláusulas contratuais não se inserem no corolário de questões cognoscíveis de ofício, de modo que seu exame se mostra obstado nesta fase de análise do processo.

No mesmo sentido tem caminhado esta Eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023; TJSC, AI 5073352-23.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 04/02/2025; TJMS, AI 1400252-37.2025.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07/02/2025; TJSP, AI 2014774-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 10/02/2025.

(TJES, AI 5008444-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, jul. 25/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em inadimplemento contratual e regular notificação extrajudicial do devedor. O recorrente sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em relação aos juros pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada abusividade contratual, em especial sobre a capitalização de juros, poderia obstar a medida liminar de busca e apreensão; (ii) se o Tribunal pode analisar referida alegação diretamente, mesmo sem sua apreciação pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não apreciou a alegação de abusividade contratual, sendo vedada ao Tribunal a supressão de instância.
4. A análise de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros, demanda instrução probatória adequada, inexistente neste momento processual.
5. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, comprovada a mora e a regular notificação, é legítima a retomada do bem pelo credor fiduciário.
6. A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros e não há nos autos demonstração técnica de onerosidade excessiva ou ilegalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É vedado ao Tribunal conhecer originariamente de alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A capitalização de juros prevista em cédula de crédito bancário não autoriza, por si só, a suspensão da medida liminar de busca e apreensão, se ausente prova técnica de prejuízo concreto ao devedor.
3. A mora do devedor e a notificação extrajudicial regular autorizam a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e seguintes; Decreto-Lei 911/69, art. 3º; CC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AI 1.397.301/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 08/02/2023; TJES, AI nº 5001562-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

(TJES, AI 5000728-71.2024.8.08.0901, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 28/08/2025).

Registre-se que tal compreensão nega o entendimento preconizado pelo Col. STJ, no sentido de que a abusividade de cláusulas contratuais é matéria oponível em defesa em ação de busca e apreensão (
REsp 267.758-MG)
, o que poderá ser realizado pelo demandado em tempo oportuno e apreciado pelo MM. Juízo
a quo,
que, tão logo, poderá apreciar a questão suscitada pelo réu.

Assim, reposicionando-me frente ao tema, entendo que melhor sorte não assiste ao agravante, haja vista que os critérios legais para deferimento da liminar em busca e apreensão foram preenchidos, sendo vedado avançar para a discussão sobre a desconstituição da mora pela eventual abusividade dos juros sem a manifestação do MM. Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Via reflexa, revogo a liminar deferida em id. num. 15392682.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA DE JESUS BARBOSA
contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em ação movida pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a análise da abusividade contratual (capitalização diária de juros sem indicação da taxa) configuraria supressão de instância, devendo a matéria ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Com o devido respeito ao entendimento da nobre Relatora, peço vênia para divergir, tanto em relação à preliminar de supressão de instância quanto ao mérito da controvérsia.

1. DA INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A discussão sobre a eventual abusividade da cláusula relativa à capitalização dos juros tem por objetivo justamente infirmar a decisão liminar proferida pela Magistrada de origem, que se baseou na presunção de mora para deferir a busca e apreensão.

É certo que é vedado ao órgão
ad quem
examinar questão não submetida à apreciação em primeiro grau.

No entanto, no caso em tela, não há inovação recursal indevida, mas sim a apresentação de fundamentos jurídicos voltados à desconstituição da decisão impugnada.

O agravo de instrumento constitui a primeira oportunidade processual em que a agravante pôde expor ao Judiciário as razões pelas quais entende não configurada a mora, requisito essencial para a concessão da liminar.

Se a tese invocada revela-se, em cognição sumária, apta a afastar a caracterização da mora, a análise da matéria em sede recursal não implica exame de questão inédita, mas sim a apreciação da correção da decisão recorrida à luz das razões de defesa.

Em mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA DIÁRIA NÃO INDICADA - POSICIONAMENTO DO STJ - ABUSIVIDADE VERIFICADA - MORA NÃO CARACTERIZADA. - Ocorre a supressão de instância quando o Juízo ad quem resolve questão não apreciada na origem.
A apresentação de fundamentação jurídica ainda não suscitada na origem não viola o princípio do duplo grau de jurisdição quando a tese visa justamente desconstituir a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão
- Consoante entendimento firmado pelo STJ, em contratos bancários considera-se abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios quando não há no contrato indicação da taxa diária praticada. No julgamento do REsp 1 .061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36062584920248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2024)

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA EXPRESSA E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Quanto ao mérito, a própria eminente Relatora reconheceu, na decisão liminar deste agravo (Id n. 15392682), que "o contrato dispõe sobre capitalização diária, conforme se vê nos termos de contratação (p. 03 de id. num. 75685814), mas sem a informação sobre a taxa a incidir (tem G), o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a cobrança de capitalização diária de juros exige a prévia e expressa informação da taxa diária a ser aplicada, sob pena de abusividade e violação ao dever de informação. A ausência dessa informação descaracteriza a mora do devedor no período da normalidade contratual.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. [...] 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. [...] 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. [...] (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem seguido a mesma orientação, reconhecendo que tal vício obsta a concessão da liminar de busca e apreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 [...] A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

Ressalto, ainda, que embora tenha me posicionado de forma diversa em julgamento anterior (AI 5000728-71.2024.8.08.0901), revi meu entendimento para alinhá-lo à jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ, que prestigia a proteção ao consumidor e a exigência de clareza contratual.

Cito, por oportuno, precedente recente de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. [...] 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor fiduciário. [...] 3. A alegação de abusividade contratual voltada à reforma da decisão liminar pode ser conhecida em agravo de instrumento sem configurar supressão de instância. (Agravo de Instrumento n. 5010821-08.2025.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 29/10/2025 a 04/11/2025)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO. [...] 8. Tese de julgamento: "1. A validade da cobrança de juros com capitalização diária pressupõe a informação expressa da respectiva taxa no contrato, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual. 2. A ausência de tal informação configura abusividade no período de normalidade contratual e descaracteriza a mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão." (TJES - Agravo de Instrumento nº 5008823-05.2025.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.11.2025)

Portanto, constatada a abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade (capitalização diária sem previsão de taxa), resta descaracterizada a mora, o que inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para indeferir a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do bem à agravante, caso já apreendido.

É como voto.